Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 028.265.291-45 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO INOMINADO – NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.

Será negado, monocraticamente, seguimento a Recurso Inominado em desacordo com o teor do art. 42, § 1.o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.

Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC.

4.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela Agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

Aduz em sede de Agravo Interno que a decisão merece reforma, tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal em se tratando de juizado especial, deve ser realizado no primeiro grau, de modo que não caberia ao Relator em segundo grau realizar a análise dos pressupostos de admissibilidade, tampouco negar seguimento ao recurso em razão da deserção.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id no 66268452.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020